Tribunal: TJES
Processo: 5019614-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019614-97.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDIO DE JESUS SOUZA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRAPETITA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença
"extra petita"
,
"citra petita"
ou
"ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC).
2 –
A causa de pedir do Impetrante foi a ilegalidade do ato administrativo de sua eliminação no certame, enquanto que o pedido foi justamente a concessão da ordem para anular o ato de sua eliminação, a fim de determinar sua continuação no processo seletivo.
3 –
Se a Administração Pública alterou o motivo de eliminação do candidato, correta a conduta do Magistrado em apreciar os motivos que circundam a causa de pedir e o pedido do Impetrante, inexistindo, a meu sentir, qualquer violação aos limites da lide.
4
–
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019614-97.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
CLÁUDIO DE JESUS SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença de id 4757510, por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Cláudio de Jesus Souza, ora Apelado, em desfavor do Subsecretário de Estado da Justiça para Assuntos do Sistema Penal, ora Apelante, concedeu a segurança para, tornando definitiva a Decisão,

- anular o ato de eliminação do impetrante do certame em análise pela não apresentação de diploma, bem como pela não comprovação de experiência de trabalho, determinando que a autoridade coatora convoque o Sr. CLÁUDIO DE JESUS SOUZA para as próximas etapas do processo seletivo, caso outro óbice para tanto não exista, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e de incorrer na prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §§ 1º e 2º do CPC).

O Estado Apelante (id 4757516) pugna pela reforma da sentença alegando julgamento extrapetita, uma vez que “
não há qualquer menção do Impetrante sobre cerceamento de defesa, muito menos questiona a legalidade da cláusula do Edital sobre a experiência de trabalho exigida
”.

O Impetrante, ora Apelado, relata que e: i) foi classificado no Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário - Edital nº. 001/2021 da SEJUS; ii) quando convocado a fornecer documentos comprobatórios dos requisitos do cargo, enviou todos na forma indicada; iii) apesar disso, foi eliminado do certame por não ter comprovado “ser portador de diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo.”; e iv) apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido sem que apresentado o motivo para tanto.

A Sentença foi de concessão da segurança.

O Estado, irresignado, recorre da Sentença alegando julgamento extrapetita, uma vez que, no seu entender, havendo modificação da eliminação do candidato não poderia o Magistrado julgar o feito fora dos motivos elencados na exordial.

Na hipótese em julgamento, verifico que a demanda originária versa sobre a eliminação de candidato do Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário - Edital nº. 001/2021 da SEJUS.

A Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.

A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

Em razão disso (da vinculação ao Edital), o Impetrante, ora Apelado foi eliminado do concurso, por “não ter comprovado possuir diploma de curso de nível superior, nos termos do item 12.5.1 do mencionado Edital - “
12.5.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição referente a Qualificação Profissional, não apresentar os documentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital. 3. Serão eliminados do certame, os candidatos que não encaminharem todas as documentações descriminadas nesta nota
”.

Todavia, como externado na Sentença e confirmado pela própria Administração Pública, o diploma do candidato foi enviado na forma e para o destinatário indicado no instrumento de convocação (id 9170151).

A despeito, contudo, do flagrante equívoco praticado pela Administração Pública na eliminação do Impetrante do Certame, o Estado Impetrado/Apelante defende a eliminação do Candidato por um novo motivo, qual seja, o fato de que “
não
comprovou possuir experiência de trabalho em Atividade Operacional na Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo
”.

Nesse ponto, como muito bem externado pelo Magistrado “a quo” a conduta da Administração Pública viola a teoria dos motivos determinantes, na medida em que a exclusão do candidato teve por fundamento razões distintas daquelas apresentadas pela Banca Examinadora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELO EDITAL. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PERMANECER NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelante teve o seu prosseguimento no processo seletivo para contratação temporária, dentre outros cargos, de docente em artes cênicas, em razão da não conformidade com o item 5.9, alínea p, do edital n 002/2019.
Após examinar o recurso administrativo interposto pelo apelante, a apelada apresentou como motivo para o indeferimento, além do item 5.9, alínea p, referente à cópia simples do diploma traduzido ou sua revalidação, também a ausência de titulação mínima (graduação em artes ou área correlata), conforme item 2.01, código 01 e item 02
. [...]. 5. Por derradeiro,
oportuno destacar que a conduta da Administração Pública também violou a teoria dos motivos determinantes, na medida em que a exclusão do candidato do certame teve por fundamento razões distintas daquelas que de fato levaram à exclusão do certame, especialmente no que se refere à necessidade de apresentar diploma traduzido, questão que reforça a violação de direito líquido e certo do apelante
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200007086, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021, destaque não original).

Com base nesses fatos, o Magistrado “a quo” concedeu a segurança ao Impetrante, consignando que a Administração Pública atuou com violação aos Princípios que regem a atuação pública na condução dos processos seletivos.

É justamente neste ponto que o Estado do Espírito Santo alega que o julgamento foi proferido em inobservância aos limites da lide – sentença extrapetita.

É cediço que compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença
"extra petita"
,
"citra petita"
ou
"ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

Pode-se dizer, pois, que esses dispositivos legais estabelecem verdadeira limitação ao exercício da jurisdição, na medida em que impõe à decisão do magistrado limites subjetivos e objetivos, abrangendo estes últimos os fundamentos de fato da demanda e da defesa e o(s) pedido(s) formulado(s).

Segundo lição de Cândido Rangel Dinamarco, baseada ainda no CPC-1973, “decidir nos limites da demanda proposta (...) significa não ir além ou fora deles, nem ficar aquém. Se o magistrado vai além desses limites, a sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, é extra petita; se fica aquém, é citra petita.

[...]

Mas há um critério que pode facilitar a compreensão desses dois fenômenos: (a) na decisão
ultra petita
, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não postos pelas partes; [...].

Daí se vê que, na decisão
ultra petita
, há uma parte que guarda congruência com o pedido ou com os fundamentos de fato e outra que os excede. Por isso se diz que, nesses casos, o juiz exagera na solução apresentada ou nos fundamentos invocados em suas razões de decidir. (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. Jus Podivm. Salvador, 2016. págs. 367/369 – Grifei).

Diferentemente das substanciosas alegações de recurso, tenho que a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido e da causa de pedir, inexistindo qualquer violação aos limites impostos ao julgador ao proferir o ato jurisdicional.

A causa de pedir do Impetrante foi a ilegalidade do ato administrativo de sua eliminação no certame, enquanto que o pedido foi justamente a concessão da ordem para anular o ato de sua eliminação, a fim de determinar sua continuação no processo seletivo.

Desta forma, se a Administração Pública alterou o motivo de eliminação do candidato, correta a conduta do Magistrado em apreciar os motivos que circundam a causa de pedir e o pedido do Impetrante, inexistindo, a meu sentir, qualquer violação aos limites da lide.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar a ele provimento, sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.